Tribunal: TJPA
Processo: 0017367-07.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017367-07.2004.8.14.0301

APELANTE: UBIRACI BORGES NOVELINO

APELADO: DOMINUS S/S LTDA - ME, FABIO LOBATO CANDIDO SILVA, LORENA AMERICO REGIS, RAFAEL LOBATO CANDIDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO SOMENTE EM SENTENÇA. PROVA DOCUMENTAL USADA COMO BASE PARA CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA NULA. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIMENTO E PROVIDO.

1. Incidente de falsidade documental provocado pelo autor, oportunamente, para atestar a falsidade material dos recibos apresentados pelos réus, sob a alegação de adulteração da data de assinatura dos documentos, embora haja confessado ter recebido as quantias. Falsidade que implicaria no afastamento da condenação do autor ao pagamento em dobro dos aluguéis, nos termos do art. 940 do CC/02, sendo que o incidente somente foi indeferido na sentença. Cerceamento de defesa configurado, uma vez que a prova foi usada como fundamento da sentença condenatória.

2. Demais matérias do recurso prejudicadas ante a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0017367-07.2004.8.14.0301

APELANTE: UBIRACI BORGES NOVELINO

Nome: UBIRACI BORGES NOVELINO
Endereço: MUNICIPALIDADE, 1012, APTO 901, UMARIZAL, BELéM - PA - CEP: 66050-350

Advogado: LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA OAB: PA4854-A Endereço: ALCINDO CACELA, 793, APTO 1702, UMARIZAL, BELéM - PA - CEP: 66065-267

APELADO: DOMINUS S/S LTDA - ME, FABIO LOBATO CANDIDO SILVA, LORENA AMERICO REGIS, RAFAEL LOBATO CANDIDO SILVA

Nome: DOMINUS S/S LTDA - ME
Endereço: ROBERTO CAMELIER, 592, JURUNAS, BELéM - PA - CEP: 66033-640
Nome: FABIO LOBATO CANDIDO SILVA
Endereço: CONSELHEIRO FURTADO, 1508, AP 3001, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66035-435
Nome: LORENA AMERICO REGIS
Endereço: Travessa Nove de Janeiro, 1497, APTO 601, NAZARÉ, BELéM - PA - CEP: 66060-575
Nome: RAFAEL LOBATO CANDIDO SILVA
Endereço: BARAO DE AQUIRAZ, 157, CENTRO, SABOEIRO - CE - CEP: 63590-000

Advogado: JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR OAB: PA7936-A Endereço: Avenida Doutor Freitas, 871, Pedreira, BELéM - PA - CEP: 66087-810

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
UBIRACI BORGES NOVELINO
em face de sentença proferida pela 20ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n.
4402043 – fls. 01/12), nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança de Alugueis, Acessórios da Locação e Multa Contratual (processo nº 0017367-07.2004.8.14.0301 – migrado ao sistema PJE),
movida por ele em desfavor de
DOMINUS S.S. LTDA – ME, LORENA AMERICO REGIS, FABIO LOBATO CANDIDO SILVA e RAFAEL LOBATO CANDIDO SILVA
, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, assim decidindo:

[...]

Forte em todas essas considerações, revela-se despicienda, contraproducente e inútil a realização da perícia postulada por meio do incidente de falsidade que o autor pretendeu instaurar, não só pela sua inviabilidade mesma, mas diante dos vastos argumentos acima consignados que apontam para a idoneidade dos recibos.

[...]

Diante de todo o exposto:

1 - acolho a preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo argüida pela requerida Lorena Américo Régis, estendendo igual decisão em prol de Rafael Lobato Cândido Silva, já que
ubi eadem est ratio, ibi ide jus
(a mesma razão autoriza o mesmo direito), julgando extinto o processo em relação a eles, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, condeno o autor Ubiracy Borges Novelino ao pagamento de honorários advocatícios exclusivamente em favor da primeira excluída – única a contestar a demanda – fixando aludida verba em R$ 500,00 (quinhentos reais), por eqüidade, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC;

2 – no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando rescindido o contrato de locação firmado entre Ubiracy Borges Novelino e Sociedade Civil Dominus, porém, deixo de decretar o despejo, diante da desocupação voluntária do imóvel; condeno, entretanto, os requeridos Sociedade Civil Dominus e Fábio Lobato Cândido Silva ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 15.09.2004 e a data da efetiva desocupação do imóvel, ocorrida em 22.11.2004;

3 – acolho o pleito de pagamento em dobra formulado pelos réus Sociedade Civil Dominus e Fábio Lobato Cândido Silva, de acordo com o art. 940 da Lei Civil, condenando o autor Ubiracy Borges Novelino a pagar aos referidos réus o valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação, data em que se configurou a cobrança indevida, valor esse correspondente exatamente ao dobro dos alugueres indevidamente pleiteados, sem consideração de quaisquer acréscimos, já que não foram pagos pelos réus. Faculto a compensação de parte dessa verba com os aluguéis em atraso até a efetiva desocupação do imóvel locado;

4 - com arrimo no art. 18 do CPC e diante da materialização das hipóteses previstas no art. 17, incisos II e III do mesmo Estatuto, condeno,
ex officio
, a parte autora Ubiracy Borges Novelino ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, a reverter em favor dos réus Sociedade Civil Dominus e Fábio Lobato Cândido Silva, denegando o pleito de indenização formulado com suporte no mesmo dispositivo legal, porquanto não foram alegados ou demonstrados os efetivos prejuízos sofridos pela parte adversa, os quais não podem ser presumidos na espécie.

5 - em virtude da maior sucumbência que experimentou, condeno o autor Ubiracy Borges Novelino ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor dos réus Sociedade Civil Dominus e Fábio Lobato Cândido Silva, estabelecendo tal verba no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o saldo remanescente da operação de compensação autorizada na parte final do item 3 deste
decisum
; e

6 – julgo extinto o processo, com resolução de seu mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.P. R. I.

Sentença proferida em 18.10.2006.

Em suas razões recursais (ID n.
4402044 – fls. 01/20), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, suscitando preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que a parte requereu a instauração de incidente de falsidade documental, tendo por objeto os recibos apresentados pelos réus, os quais, embora tenham de fato sido assinados pelo locador, não teriam sido assinados nos meses de agosto e setembro, mas sim no mês de novembro de 2004, logo, meses após a propositura da demanda, o que afastaria a condenação ao pagamento em dobro determinada por força do art. 940 do CC/02, sendo que o juízo optou por não realizar a devida perícia. No mérito, impugna a exclusão dos réus Lorena Americo Regis e Rafael Lobato Candido Silva, por serem eles partes legítimas na condição de fiadores da empresa ré e ainda impugna a condenação ao pagamento dos alugueis em dobro, por suposta cobrança indevida, exatamente diante do uso dos recibos impugnados como fundamento, uma vez que a dívida teria sido paga somente após a instauração da demanda.

Os réus Dominus S.S. LTDA – ME, Fabio Lobato Candido Silva e Lorena Americo Regis apresentaram contrarrazões sob o ID n. 4402047 – fls. 01/08, refutando as alegações do apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Processo migrado do sistema LIBRA ao sistema PJE em 19.01.2021 – ID n. 4402049.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual

Intime-se.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal.

Inicialmente, o apelante alega preliminar de nulidade da sentença, por considerar que o julgamento antecipado da lide, como realizado pelo juízo
a quo,
que considerou desnecessária a instauração do incidente de falsidade documental, violou seu direito à ampla defesa, o que acabou por violar também o princípio do devido processo legal. Assim, pleiteia a nulidade do julgamento e retorno dos autos à instância de origem, para regular instrução do feito.

Analisando o conjunto probatório nos autos, confrontado com as alegações das partes, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos.

Após a juntada aos autos dos recibos de pagamento sob o
ID n. 4402029 – fls. 10/11, os quais demonstram o pagamento dos meses de aluguel desde o início da contratação até o mês de setembro de 2004, assinados em agosto e setembro de 2004, contendo assinatura do autor e firma reconhecida em cartório em dezembro de 2004 (porém sem indicar o montante pago, haja vista que apenas o segundo recibo, relativo ao mês de setembro de 2005, indica o valor de R$ 18.500,00 – dezoito mil e quinhentos reais), o autor, em manifestações de ID n. 4402031 – fls. 01/03 e 4402032 – fls. 01/05, requereu a instauração do incidente de falsidade documental, reconhecendo ter assinado os recibos, todavia, afirmando que os assinou com a data em branco, o que fora preenchido posteriormente pelos réus, com má-fé, “
apondo as datas de 06 de agosto e 02 de setembro respectivamente nos recibos, para alterar a verdade dos fatos, ou seja, de que os valores cobrados, e que são objeto do pedido, estavam já quitados, inclusive com data anterior aos seus vencimentos [...]”.
Afirma, portanto, a falsidade material dos documentos.

Segundo o autor, teria sim dado quitação aos alugueis devidos, porém somente no mês de novembro do ano de 2004 e não setembro, como indicam os recibos supostamente adulterados. De forma contraditória, posteriormente, afirma que não haveria como o cartório de notas reconhecer a veracidade de sua rubrica, a qual não se encontra registrada na repartição, todavia, alhures, afirmou que assinou de fato os documentos, porém com data em branco.

Em relação ao incidente de falsidade documental, dispunha o antigo código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos:

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos.

Art. 391. Quando o documento for oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o argüirá de falso, em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 392. Intimada a parte, que produziu o documento, a responder no prazo de 10 (dez) dias, o juiz ordenará o exame pericial.

Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial, se a parte, que produziu o documento, concordar em retirá-lo e a parte contrária não se opuser ao desentranhamento.

Art. 393. Depois de encerrada a instrução, o incidente de falsidade correrá em apenso aos autos principais; no tribunal processar-se-á perante o relator, observando-se o disposto no artigo antecedente.

Art. 394. Logo que for suscitado o incidente de falsidade, o juiz suspenderá o processo principal.

Art. 395. A sentença, que resolver o incidente, declarará a falsidade ou autenticidade do documento.

A princípio, o juízo determinou a intimação dos réus para manifestação e a suspensão do processo, diante do incidente – ID n. 4402033 – fls. 01 e, posteriormente, determinou a realização de perícia no documento – ID n. 4402035 – fls. 01.

Os réus, por determinação judicial juntaram aos autos os recibos originais – ID n. 4402036 – fls. 03/04.

Embora determinada a realização da perícia, o magistrado substituto, ao assumir a comarca, chamou o feito à ordem, e determinou diligências de modo a analisar a real necessidade do incidente e de produção da prova pericial, consoante despacho de ID n. 4402038 – fls. 04.

Cumpridas as diligências determinadas por ambas as partes, entre as quais a juntada do recibo de entrega das chaves do imóvel, comprovando a devolução do prédio em 22.11.2004 (ID n. 4402039), o juízo julgou imediatamente a lide, consignando já na sentença que entendia desnecessária a realização da perícia. As partes foram, portanto, surpreendidas com o julgamento imediato.

Sem ainda adentrar ao mérito da demanda e independentemente da contradição na fala do autor, entendo que aqui restou configurado o
error in procedendo
do juízo de piso, uma vez que o incidente já se encontrava instaurado, as partes já haviam se manifestado sobre o documento impugnado e já existia ordem judicial para produção da perícia. Frise-se que, com a prova pericial, o autor buscava não elidir a afirmação de que houve o pagamento dos aluguéis, o qual ele mesmo confessou, mas sim questionar o fato de os alugueis terem sido pagos antes da propositura da ação. Ao propor o incidente, o autor afirmou que consta nos documentos uma falsidade material, decorrente da adulteração da data do documento. Portanto, ao contrário do entendimento do juízo originário, é sim possível constatar a irregularidade por meio de perícia, não no sentido de afirmar o dia exato da assinatura do documento, mas no sentido de averiguar se o documento teve a data inserida de modo fraudulento.

A jurisprudência pátria, resguardando a ampla defesa como direito fundamental inerente aos litigantes em processo, tem se manifestado no sentido da obrigatoriedade de instauração do incidente de falsidade documental, quando oportunamente requerido pelas partes e quando o conjunto probatório contido nos autos não o tornar desnecessário, consoante os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. I
NCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM TÍTULO EXECUTIVO. FIDEDIGNIDADE DOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 392 DO CPC. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.00775071-81, 201.412, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-03-08)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESERÇÃO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEITAR. DISTRATO CONTRATUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. SENTENÇA FUNDADA EM DOCUMENTO CUJA FALSIDADE FOI QUESTIONADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. -Não há que se falar em ocorrência de deserção, quando o recurso de apelação é apresentado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, ante a assistência judiciária -
Há cerceamento de defesa se o juízo primevo não processa o incidente de falsidade requerido pela parte e, ainda, julga a lide de forma desfavorável, baseando sua fundamentação no documento cuja falsidade se arguiu
. (TJ-MG - AC: 10518140087769001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PLEITEADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Havendo necessidade de instauração de incidente de falsidade, oportunamente requerido pela parte, o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova, caracteriza cerceamento de defesa a nulificar o processo
. (TJ-SP - AC: 10124861220198260009 SP 1012486-12.2019.8.26.0009, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 04/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE DEMANDANTE.

NECESSIDADE DE COTEJO COM OS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS INSANÁVEIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. PROVA QUE DEVE SER GERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTES DE REJULGAR O FEITO, AGORA, À LUZ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afigura-se duplamente viciada a sentença, primeiramente porque na aplicação dos efeitos da revelia, houve por bem presumir absolutamente verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, sem cotejá-los com os elementos de prova catalogados nos autos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o édito ainda padece de vício insanável de ausência de fundamentação, pois as razões de decidir do juízo de origem limitaram-se a reportar, genericamente, à demonstração dos requisitos autorizadores da reintegração de posse nos autos pela parte autora. 2.
No que concerne à preliminar de nulidade da citação, em que pese não ter a parte apelante se desincumbido de comprovar a alegada

viagem à cidade de Manaus/AM, para tratamento de saúde no período do cumprimento da diligência, tampouco que os termos de mandados pretensamente assinados pelas pessoas que se encontravam no local da diligência, à época, Abigailda e Solanjo, não se encontram anexados ao recurso; não se pode ignorar a falsidade arguida em relação à firma aposta no mandado de fl. 21, de maneira que forçosa a realização de perícia grafotécnica pelo juízo de origem, por ocasião da instrução processual, para afastar qualquer dúvida que paire acerca da sua autenticidade.

(2020.00833983-30, 212.525, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-11)

Grifei.

Como bem ponderam os julgados, não se pode negar à parte o processamento do incidente de falsidade documental e depois usar o mesmo documento impugnado como fundamento para uma decisão que lhe seja desfavorável, salvo, repito, a existência de prova cabal nos autos acerca da veracidade do documento, o que não existe
in casu.

A data de assinatura dos recibos é fato controverso.

Não fosse a condenação ao pagamento da dobra prevista no art. 940 do CC/02, de fato poder-se-ia considerar a perícia desnecessária, pois o autor teria confessado o recebimento dos alugueis e a desocupação do imóvel. Todavia, a partir do momento em que os recibos são tomados por fundamento da condenação, para impor ao autor o pagamento em dobro da dívida neles consignada pelo fato de ter pleiteado em juízo dívida já adimplida, torna imperioso o processamento do incidente, como meio de defesa do ora apelante, sendo para ele a oportunidade de demonstrar que a dívida somente fora quitada em momento posterior e que os réus usaram de má-fé para adulterar os documentos.

Não significa que a perícia há de concluir pela falsidade documental, mas, sendo o direito à ampla defesa inerente ao devido processo legal, no qual se asseguram às partes todos os meios e recursos necessários ao desenvolvimento de sua tese defensiva, há que se conceder a elas a chance de provar suas alegações. A celeridade processual não pode, jamais, implicar cerceamento de defesa. Há de haver um equilíbrio entre ambos, permitindo uma cognição exauriente ao magistrado num prazo razoável de duração do processo. Todavia, devendo prevalecer um deles, que seja sempre a ampla defesa e o contraditório, pois é a partir deles que emerge a legitimidade do convencimento motivado do juízo.

Sendo assim, entendo que o juízo
a quo
de fato procedeu em erro, ao julgar antecipadamente a lide sem processamento do incidente de falsidade documental, cerceando, assim, o direito do autor à ampla defesa, o que acaba por macular o devido processo legal e tornar ilegítimo o julgamento proferido, motivo porque acato a preliminar de nulidade, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para processamento do incidente e prosseguimento da instrução processual.

II - Mérito

Ante a declaração de nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, tenho por prejudicadas as demais matérias impugnadas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para cassar a sentença diante da nulidade por violação ao devido processo legal, devendo os autos retornarem ao juízo de piso para regular processamento do incidente de falsidade documental e posterior julgamento da lide, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 27/10/2021